Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011083-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NUTRIAVES COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.849.520/0001-85 (AGRAVADO), RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA - CPF: 024.814.009-41 (ADVOGADO), NATALIA BERGOLI CHAVES - CPF: 054.580.791-32 (ADVOGADO), CLAUDIANE BARKOSKI - CPF: 580.536.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS –
PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE –
CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA
- CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -
CENSEC
depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.” (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011083-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NUTRIAVES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pela MM. Juíz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000838-06.2010.8.11.0035, ajuizada em face da
NUTRIAVES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, que indeferiu o pedido de consulta via BACEN/CCS,
“pois não há elementos que indiquem que os dados pretendidos sejam diversos dos obtidos via sistemas conveniados”
e a expedição de ofícios para a CENSEC e para o Colégio Notarial do Brasil,
“pois a informação que se pretende obter pode ser diligenciada pelo próprio interessado”.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Bradesco, ora agravante. Compulsando-se os autos, nota-se que ocorreram tentativas de penhora on-line por meio dos sistemas SISBAJUD (id. 111621241) e RENAJUD (id. 119146951), sendo todas infrutíferas/negativas, de modo que não foram localizados bens da executada para satisfazer a execução”
(sic).

Aduz que
“Ato contínuo, como não foi possível a satisfação do crédito, foram requeridas em id. 123949381 a realização das pesquisas junto ao CCS-BACEN abrangendo o modo consulta “básico” e “detalhado”, expedição de ofício para a CENSEC, a fim de que informassem eventuais dados relevantes da devedora, possibilitando, assim, o direcionamento das pesquisas extrajudiciais realizadas pelo Bradesco. Em decisão de id. 148592944 o Juízo de piso indeferiu os pedidos, razão pela qual se interpõe o presente Agravo de Instrumento”
(sic).

Ressalta que
“A r. decisão combatida é contrária ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6º do CPC, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes). A cooperação do juízo é mister, na medida em que sua intervenção viabiliza a obtenção de determinadas informações, como a requerida no ofício indicado, que não é acessível sem a atuação do Judiciário”
(sic).

Quanto aos sistemas CENSEC e Colégio Notarial do Brasil registra que
“O sistema é composto por vários módulos de informação, dentre eles: CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários), RCTO (Registro Central de Testamentos On-line) e o CEP (Central de Escrituras e Procurações). Entretanto, as informações contidas no módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) não são livremente disponibilizadas para pesquisa e dependem impreterivelmente de determinação judicial”
(sic).

Assevera que
“a prova postulada possibilitará uma análise mais precisa e consistente acerca do direito em debate nos autos e possibilitará uma apreciação do mérito de forma mais justa e efetiva (art. 6 do CPC). Ainda, tal pedido vem respaldado pelo princípio da cooperação que integra o Código de Processo Civil em seu artigo 6º, já que as diligências requeridas objetivam averiguar questões pertinentes, cujo esclarecimento possibilitará uma prestação jurisdicional mais adequada”
(sic).

Quanto a viabilidade da pesquisa BACEN/CSS expõe que
“[...] a pesquisa é diversa dos sistemas conveniados, mais se aproximando da pesquisa SISBAJUD, ainda assim se diferenciando, pois, enquanto a pesquisa SISBAJUD fornece apenas o relacionamento bancário, o CCS-BACEN apresenta o relacionamento e o detalhamento bancário, ou seja, mostra os representantes e/ou procuradores”
(sic).

Anota que
“revela-se nítido que a pesquisa via BACEN-CCS é plenamente possível de ser deferida em juízo em casos como o presente, razão pela qual requer seja a decisão agravada reformada, a fim de que seja deferida a pesquisa via CCS-BACEN abrangendo o modo de consulta “básico” e “detalhado”, nos moldes do previsto nos tópicos 2 e 3 do Manual do Usuário do CCS”
(sic)

Explana que
“Demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco a resultado útil do processo, consistente na possibilidade de dilapidação patrimonial pela agravada em razão da demora no processo de execução, QUE PERDURA HÁ QUASE 14 ANOS SEM SOLUÇÃO, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada, há de ser atribuído o efeito ativo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, a fim de que seja desde logo deferido o pleito aqui discutido, comunicando-se o juízo singular prolator do decisum recorrido”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna
“[...] seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e concedida a antecipação da tutela recursal pretendida; 2. Seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja deferida a pesquisa CCS-BACEN (modo de consulta “básico” e “detalhado”), assim como a expedição de ofício à CENSEC.”
(sic)

Sem Contraminuta.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 26/04/2024, conforme Id
212488656
.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 211992651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pelo magistrado singular que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu o pedido de consulta via BACEN/CCS,
“pois não há elementos que indiquem que os dados pretendidos sejam diversos dos obtidos via sistemas conveniados”
e a expedição de ofícios para a CENSEC e para o Colégio Notarial do Brasil,
“pois a informação que se pretende obter pode ser diligenciada pelo próprio interessado”.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do
decisum
com
a determinação de expedição dos ofícios, nos moldes requeridos na ação de origem.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa à análise da medida de urgência:

“[...] 1. Acerca da utilização da ferramenta SNIPER, colaciono informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça - CNJ:

A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

Exportação de relatórios no formato .pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.

Firmada essa premissa, DEFIRO a pesquisa de informações via SNIPER, requerida nos ID's 123949381 e 125422635, em nome de NUTRIAVES COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ: 08.849.520/0001-85) e colaciono anexo as informações obtidas no aludido sistema.

2. DEFIRO, ainda, os pedidos de expedição de ofício à empresa "Sem Parar" e "Conectar Soluções de Mobilidade" para que prestem as informações requeridas no id. 123949381, item "2". Prazo para resposta: 15 dias.
Providencie a Secretaria
.

3. INDEFIRO, por ora, o pedido de consulta via CCS-BACEN pois não há elementos que indiquem que os dados pretendidos sejam diversos dos obtidos via sistemas conveniados.

4. INDEFIRO a expedição de ofícios para a CENSEC e para o Colégio Notarial do Brasil, pois a informação que se pretende obter pode ser diligenciada pelo próprio interessado (https://registradores.onr.org.br).

5. DEFIRO a expedição de certidão premonitória, na forma requerida no id. 82870204.

6. Em prosseguimento, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, como determinado no id. 119146946.

7. Apresentadas as respostas pelas empresas “Sem Parar” e “Conectar Soluções de Mobilidade”, manifeste-se a parte exequente em termos de útil prosseguimento, devendo, se for o caso, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica desde logo indeferida a reiteração de diligências já realizadas, salvo se noticiada alteração pa­trimonial ou transcorrido lapso razoável de tempo desde a última pesquisa realizada.

8. Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo e na inércia do exequente,
tornem
conclusos para suspensão, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil.

9. Intimem-se.”
(Id.
148592944
– Autos de origem)
.

Pois bem. Do cotejo da situação concreta, tenho que a decisão hostilizada deve ser reformada em parte, pelas razões que passo a declinar.

Inicialmente, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835 do CPC.

Quanto a pesquisa aos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN), importante destacar que o sistema SISBAJUD o engloba.

In casu
, tal pedido de busca deve ser indeferido, pois, conforme consta nos autos de origem (Id. 111621241), buscas prévias pelo SISBAJUD já foram realizadas, resultando infrutíferas.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER –SISTEMA IMPLEMANTADO POSSIBILIDADE - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS -
CCSBACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, poderá o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução, portanto é pertinente o acolhimento desta pretensão.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais, portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo Agravante.

Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio SEM PARAR E CONECTCAR, dependem da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa no caso em análise, ademais, considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectcar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.

Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

A pesquisa junto ao CRC JUD poderá ser obtida pela própria parte nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.”
(N.U 1006722-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –
CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD
– CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Para que sejam realizadas buscas nas empresas “Sem Parar” e “ConectCar” é necessária a demonstração de utilidade da medida.

É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud.

A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.”
(N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024) (grifei)

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, de acordo com o Provimento nº. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais constituindo recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – ÓRGÃOS E EMPRESAS DIVERSAS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA – DECISÃO MODIFICADA NESTE PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”.
(TJ-MT 10081969020228110000 MT);
(N.U 1016331-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN – MEDIDA JÁ ABRANGIDA PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –
INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL –
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – ART. 370 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que “I - As pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar não produzem efeito prático, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário. II - Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução. III -
A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.
” (N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).
”
(N.U 1025736-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024) (grifei)

Logo, a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a expedição de ofício, tão somente, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024